Tribunal: STF
Processo: HC 237852
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Renato Pierin Vidotti em favor de Kayo Eleutério Santiago da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem nos autos do HC 850.417/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado e processado por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.



    Consta dos autos que foram apreendidos com o paciente 08 tijolos de maconha, 5.216g.



    O Juízo sentenciante julgou improcedente a ação penal para absolver o paciente do crime de tráfico de drogas, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Irresignado, o Ministério Público apelou, oportunidade e o Tribunal de Justiça de São Paulo, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para condenar o réu por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº11.343/2006, às penas a 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e multa de 333 dias-multa, com decretação de perda do veículo e do valor apreendido.



    É o relatório. 



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Para melhor compressão da controvérsia colho do voto da apelação criminal 1500414-22.2020.8.26.0551:



    “Narra a denúncia (fls. 01/02) que, em 25/09/2020, por volta da 18 horas, na Rua Joaquim Coimbra, nº 100, e na Avenida Antonio D'Andrea, nº 680 - fundos, Parque Nossa Senhora das Dores I, na cidade e comarca de Limeira, KAYO ELEUTERIO SANTIAGO DA SILVA adquiriu, trazia consigo, transportava e mantinha em depósito para fins de tráfico, 16 porções (5.216g) de maconha, substância que causa dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo o apurado, KAYO adquiriu e recebeu grande quantidade de maconha para desenvolver o comércio ilícito de drogas no bairro acima indicado e suas adjacências, contando com o apoio de outras pessoas até o momento não plenamente identificadas.



    Na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no bairro supramencionado, ocasião em que receberam informes anônimos de que o condutor de um veículo Fiat Palio, de cor vermelha, placas de numeração 6244, iria buscar grande quantidade de droga no referido bairro. Em continuidade à diligência e com o apoio de outras viaturas, os agentes públicos lograram encontrar, no primeiro endereço acima indicado, o veículo Fiat Palio de cor vermelha, de emplacamento FLX-6244, conduzido por KAYO. Durante revista pessoal, os policiais militares encontraram de posse de KAYO a quantia de R$ 50,00, bem como apreenderam 08 grandes tabletes de maconha no porta-malas do automóvel.



    Após, KAYO informalmente indicou ter buscado a droga no segundo endereço citado, para onde os agentes públicos se dirigiram. Ao chegarem ao local, os policiais militares constataram a ausência de moradores na residência, bem como ali encontraram outros 07 tabletes e 01pedaço da mesma droga, embalados em material semelhante ao das porções apreendidas no veículo conduzido pelo réu, momento em que ele foi preso em flagrante delito. 



    A materialidade é comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 17) e exame químico-toxicológico (fls. 120/122). 



    A autoria também é certa. Os policiais Fábio e Lucas narraram que estavam em patrulhamento, momento em que um transeunte informou que um indivíduo, em um veículo Palio, cor vermelha, placas com número 6244, teria saído para buscar significativa quantidade de droga no bairro. A denúncia ocorreu no meio da tarde. Foi solicitado apoio para outra viatura, sendo o referido automóvel localizado. Em poder do réu nada de ilícito foi encontrado. Contudo, apreenderam 08 tijolos de maconha no porta-malas do carro. Indagado, KAYO admitiu a traficância e indicou o local de onde teria pego as drogas. No endereço apontado pelo apelante encontraram outros 08 tijolos da mesma droga. 2 A viatura de apoio foi quem fez a abordagem inicial. Contudo, a revista veicular foi realizada pelos depoentes. Disseram, por fim, que não conheciam o apelante (mídia, após fls.222). 



    Os policiais Bruno e Reynaldo disseram que deram apoio a outra viatura, em que policias teriam recebido denúncia de que um indivíduo, em um Fiat/Palio, cor vermelha, teria saído para buscar drogas. Referido veículo foi localizado, sendo KAYO o condutor. Realizaram busca pessoal e veicular. No porta-malas do automóvel foram encontrados tijolos de maconha. KAYO mencionou o endereço onde havia adquirido a droga, tendo todos se dirigido até o local. Não conheciam o apelante. O horário da abordagem foi por volta de 18 horas. O réu não foi algemado, pois não ofereceu resistência. Os tijolos de maconha que se encontravam no veículo estavam embalados da mesma forma que aqueles localizados na casa indicada pelo apelante (mídia, após fls. 271). 



    A testemunha Mycon disse que não conhecia o réu. Informou ter presenciado a abordagem de KAYO. Viu o policial abrir o porta-malas e mexer no pneu. Depois de alguns minutos chegou outra viatura e todos deixaram o local (mídia, após fls. 222). 



    A testemunha Adailton igualmente disse ter presenciado a abordagem de KAYO. Em seguida, outra viatura se aproximou e todos saíram. Não viu ninguém tirando droga do porta-malas (mídia, após fls.222). 



    A informante Edna, mãe de KAYO, disse ter recebido um telefonema dizendo que KAYO havia sido preso por transportar drogas em seu veículo. Em conversa, o réu disse que um senhor teria visto a abordagem policial e poderia dizer o que ocorreu. Na tentativa de inocentar o filho, pediu imagens de câmera de segurança de um estabelecimento comercial. Olhou as imagens do dia, entre 16 e 20 horas. No referido período não há imagem do réus e aproximando da casa onde foram encontrados os demais tijolos de drogas (mídia, após fls. 222). 



    Interrogado o réu, tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo negou a traficância. Em síntese, alegou ter sido vítima de perseguição policial. Os policiais já o abordaram em ocasião anterior e disseram que “forjariam” algo. Narrou que estava conduzindo o veículo Fiat/Palio pela via pública, momento em que foi abordado. Foi realizada busca pessoal e veicular e nada de ilícito foi encontrado. Foi pressionado a dizer nomes de traficantes. Em seguida chegaram outros policiais e todos se dirigiram até uma casa. Ficou no interior da viatura, motivo pelo qual não sabe o que foi encontrado no local (fls. 08e mídia, após fls. 222).



    Este é o conjunto probatório.



    Vale ressaltar que ao réu está sendo imputada a posse dos 08 tijolos de maconha encontrados no veículo. 



    Como já consignado, havia denúncia apontando que o condutor do Fiat/Palio, cor vermelha, placas de final 6224, teria ido a determinado local para buscar drogas. Foram realizadas diligências, sendo o automóvel localizado, com tijolos de maconha no porta-malas. Indagado, o réu apontou a residência de onde havia retirado a droga, local onde foram encontrados outros 08 tijolos de maconha. 



    De fato, há divergência nos relatos dos policias, no tocante a quem teria encontrado a droga no carro. 



    Os policiais Fábio e Lucas disseram que realizaram a inspeção pessoal e veicular, tendo encontrado os tijolos de maconha. Já os policiais Bruno e Reinaldo disseram que foram eles que encontraram as drogas, que a primeira equipe teria apenas abordado o veículo e feito a busca pessoal. No entanto, o fato é que os 04 policiais foram unânimes em dizer que no porta-malas do veículo conduzido pelo réu foram encontrados tijolos de maconha. 



    Todos também foram unânimes em dizer que o réu assumiu a traficância e apontou o local onde havia pego os tijolos de maconha e o curioso é que as porções encontradas na casa e no veículo estavam embaladas da mesma forma, conforme se observa dos documentos de fls. 34/36. 



    Não vislumbro a ocorrência de divergência no tocante aos horários dos fatos. 



    Conforme o boletim de ocorrência e relatos dos policiais, a abordagem ocorreu por volta das 18 horas e pelas imagens juntadas pela defesa, às 18h04min os 04 policiais estavam na porta da casa apontada pelo réu, com a viatura e o veículo utilizado na empreitada. O réu não aparece na imagem, pois estava no interior da viatura, como ele próprio confirmou.



    Respeitados os depoimentos das testemunhas de defesa, nenhuma delas se aproximou do veículo para ver o que havia no porta-malas. Portanto, não podem dizer se havia ou não drogas. 



    Com relação às imagens juntadas pela defesa, as filmagens se iniciam às 16 horas. Contudo, o réu pode ter ido ao local antes do referido horário. Afinal, os policiais Fábio e Lucas disseram que a denúncia ocorreu no meio da tarde. 



    É de rigor conferir aos depoimentos policiais ouvidos o efetivo valor em confronto com os demais elementos de convicção trazidos aos autos. 



    Desta forma, suas palavras merecem crédito a embasar a condenação, sendo pacífico na Jurisprudência que eles não estão impedidos de depor e que seus depoimentos possuem credibilidade tal qual os testemunhos em geral. 



    Nada sugere nos autos que os policiais tivessem motivos para prejudicar o apelante, mesmo porque os seus depoimentos não foram contrariados por qualquer outra prova produzida. 



    A verdade é que a defesa não se desincumbiu do ônus, que lhe é atribuído pelo art. 156 do CPP, de fazer prova de suas alegações. KAYO não demonstrou ter sido vítima de perseguição policial. 



    Aliás, pouco crível que policiais estivessem em poder de tamanha quantidade de droga (mais de 10 kg de maconha, entre as porções encontradas no carro e na casa) somente para incriminar, falsamente, um inocente. 



    A quantidade e forma de embalagem não deixa dúvida de que a droga era destinada ao consumo de terceiros. 



    Assim, de rigor a condenação do réu pela prática de crime de tráfico de drogas.” (eDOC 9, p. 2-7)



    Dos excertos citados, observa-se que a Corte local, ao apreciar o conjunto probatório produzido na ação penal, considerou amplamente demonstrada a materialidade e a autoria delitiva para condenar o réu por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    Nesse sentido, cito também trechos da decisão monocrática do STJ nos autos do HC 850.417/SP:



    (...)o depoimento firme e coerente das testemunhas de acusação. O Tribunal de origem destacou que os agentes policiais foram unânimes em confirmar que, no porta-malas do veículo conduzido pelo réu, foram encontrados tijolos de maconha, bem como que o paciente assumiu a propriedade da droga. Outrossim, ao confrontar as declarações prestadas pelas autoridades policiais com o acervo probatório produzido, entendeu a Corte local que havia convergência entre estes.(eDOC 8)



    Para se alcançar conclusão diversa da desenhada pelo Tribunal de Justiça, seria necessário amplo revolvimento do acervo probatório dos presentes autos, o que não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal" (HC 92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente